Tribunal: TJBA
Processo: 8003661-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003661-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVANILDO DA PURIFICACAO S SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE E RECÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8003661-93.2024.8.05.0000, em que figura como agravante IVANILDO DA PURIFICACAO S SANTOS e como agravado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Desa. MARIELZA BRANDÃO FRANCO Relatora